Tribunal: TJPA
Processo: 0004485-53.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004485-53.2018.8.14.1875

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS

APELADO: T P MUNIZ COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PROVA DA CONTRATAÇÃO E ENTREGA DOS PRODUTOS PELA EMPRESA AUTORA. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO INCUMBIA AO MUNICÍPIO APELANTE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Município ao pagamento de valores, referente ao fornecimento de gênero alimentício constante da nota fiscal
;

2.
A empresa autora demonstrou, de forma satisfatória, a contratação e a efetiva entrega dos produtos, enquanto o município apelante se absteve de comprovar o pagamento;

3
. O município apelante, na qualidade de contratante, possui o ônus probatório quanto ao adimplemento da obrigação contratual, nos termos do art. 373 do CPC;

4
. Configurado o enriquecimento ilícito da Administração Pública, é dever desta efetuar o pagamento correspondente aos serviços e produtos recebidos, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e enriquecimento sem causa, nos termos da jurisprudência citada;

5
. Ante a omissão do município apelante em comprovar o adimplemento da obrigação contratual, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente o pleito autoral de cobrança;

6.
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/05/2024 a 20/05/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
apelação
interposto pelo
Município de São João de Pirabas
(Id. 16800812), contra sentença (Id. 16800809), proferida nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Município de São João de Pirabas a pagar o valor de R$18.352,95 (dezoito mil trezentos cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos), referente ao Pregão nº 9/2017-011.

O apelante aduz em síntese as seguintes razões recursais: a)
diz ter havido o abandono de causa por parte do Apelado, fundamentando-se no fato de que desde a propositura da ação em 22/10/2018, o Apelado não se manifestou nos autos, nem compareceu às audiências de conciliação. Destaca-se ainda que na última audiência, o Apelado foi multado por ato atentatório à dignidade da justiça por não comparecer à audiência de conciliação, conforme previsto no art. 334, §8º, do CPC. Diante disso, o Apelante requer a extinção do processo por abandono da causa pelo Apelado, nos termos do art. 485, III, do CPC;
b)
alega o descumprimento do ônus da prova por parte do autor. Argumenta que a nota de empenho apresentada pelo autor não está liquidada, o que inviabiliza sua utilização como prova do recebimento da mercadoria. Destaca que a nota fiscal apresenta divergências nas datas de emissão e recebimento, o que suscita dúvidas quanto à veracidade das alegações do autor;
c)
ressalta ainda que o autor não cumpriu o ônus de provar seu direito, não havendo prova do efetivo recebimento da mercadoria pelo Apelante.

Diante dos argumentos apresentados, o apelante requer a integral reforma da sentença.

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 16800816).

Ministério Público nesta instância manifesta-se pela ausência de interesse, nos termos do art. 178, do CPC (Id. 16973853).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Da preliminar de extinção do processo por abandono da causa

O apelante suscita ter havido o abandono da causa, pois o autor não compareceu aos atos processuais, como na audiência de conciliação designada para o dia 07/07/2021 (Id. 16800779).

Não assiste razão ao apelante, pois o não comparecimento de qualquer das partes em audiência de conciliação não acarreta o abandono da causa, pois apenas revela o não interesse da parte em conciliar.

Ademais, verifico tratar-se de matéria eminentemente de direito, tendo a parte autora juntado com a inicial os documentos que considerou aptos a provar o direito alegado.

Preliminar rejeitada.

Mérito

Trata-se de recurso de
apelação
interposto pelo
Município de São João de Pirabas
(Id. 16800812), contra sentença (Id. 16800809), proferida nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na ação em epígrafe para condenar o
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
ao pagamento dos valores pendentes de adimplemento no que concerne a relação contratual discutida nos autos, a saber, R$18.352,95

(dezoito mil trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos) em favor de
TP MUNIZ LUCAS E CIA EPP
, observada a correção monetária e juros de mora conforme art. 1º F da Lei nº 9.494/97, a ser computado a partir da citação.

EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei. Fixo honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da condenação, atento ao disposto no art. 84, §2º, do CPC.

Intimem-se.

Deixo de ordenar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça porque o valor da condenação, ainda que aplicada a atualização monetária, não atingirá o teto de 100 (cem) salários-mínimos (Art. 496, III do CPC).

Após trânsito em julgado, arquivem-se os autos observadas as formalidades de praxe.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO.”

Verifico tratar a inicial de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada em 22/10/2018, pela T.P . MUNIZ LUCAS E CIA EPP, contra o Município de São João de Pirabas. Aduz a parte autora que participou do Pregão Presencial nº 9/2017-011, para aquisição de gêneros alimentícios visando o atendimento do cardápio da merenda escolar de acordo com as características mínimas descritas no anexo I- Termo de Referência do Edital, no qual, após o término da fase de lances e classificação das empresas inicialmente melhores colocadas,
foi convocada para assinatura do Contrato nº 0354-2017, visto que venceu os itens 0144497- Açúcar Cristal e 014511 – Leite em pó.

Informa que após a emissão da Nota de Empenho nº 0111004, a administração pública solicitou a entrega de 595 kg de açúcar e 791 kg de leite em pó, perfazendo o valor de R$18.352,95 (dezoito mil trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos), nos termos da nota de entrega, sem que tivesse havido o pagamento.

No caso em tela a empresa cobra pela entrega dos gêneros alimentícios (595 kg de açúcar e 791 kg de leite em pó) constantes na Nota de Empenho nº 0111004, perfazendo o valor de R$18.352,95 (dezoito mil trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos). Para comprovar sua alegação juntou aos autos os seguintes documentos:

- Contrato nº 20170354, firmado com o Município de São João de Pirabas, cujo o objeto é a “aquisição parcelada de gêneros alimentícios para compor o cardápio da merenda escolar (Id. 16800770);

- Nota de Empenho nº 01110004, datada de 01/11/2017 (Id. 16800773);

- Nota de Entrega de 760 Kg de açúcar e 966 kg de leite em pó,
datado de 22/11/2017, constando no rodapé a informação de recebimento da mercadoria, descritas na Nota Fiscal nº 000.000.244, nada data de 22/11/2017.

(Id. 16800773);

- Nota Fiscal nº 000.000.244, expedida em 21/11/2017 (Id. 16800774);

- Notificação Extrajudicial datada de 16/08/2018, com carimbo de recebimento em 21/08/2018 (Id. 16800776);

Verifica-se que a empresa apelante fez prova tanto da contratação, da entrega dos produtos e o requerido/apelante não fez prova da quitação, tendo a defesa se restringido a falar da transição complicada de gestão, da depredação ao patrimônio público e do extravio de documentos, além da ausência de documentos para comprovar o direito da parte autora.

Portanto, a Administração Pública, tendo recebido o serviço/produto, não pode deixar de efetuar o pagamento, pois, “do contrário se chancelará o enriquecimento ilícito do ente municipal...” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1437453 / GO , Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, T2, DJe 30/11/2016).

No mesmo sentido, qual seja, de reconhecer o dever do poder público de efetuar o pagamento pelos serviços recebidos, a jurisprudência assim tem decidido:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - CONHECIDO DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PROCESSO LICITATÓRIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA - CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. De se concluir que a celebração, execução e conclusão dos contratos devem ser pautadas pela probidade e boa-fé dos contratantes, nos termos do art. 422 do Código Civil. Exige-se das partes que atuem com lisura e honestidade na consecução do negócio. Em prestígio ao princípio da boa-fé objetiva, à moralidade e à honestidade, constatado que a empresa requerente forneceu os serviços contratados pelo Município, tem-se que a parte autora faz jus à contraprestação. A prestação do objeto de contratação impõe à Administração Pública o correspondente pagamento do valor pactuado, sendo que o Poder Público não pode se beneficiar, sem o respectivo pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito. (Apelação Cível 1.0153.15.005197-4/001, Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, DJe 16/07/2020)”

Em se tratando de ação de cobrança, competiria ao município apelante, nos moldes do art. 373 do CPC, fazer prova do adimplemento, pelo que a sua omissão nesse mister acarreta a procedência do pleito autoral, pelo que deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na exordial. Tudo nos termos da fundamentação.

Deixo de proceder coma majoração dos honorários sucumbenciais, pois já fixado na origem na faixa máxima permitida.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/05/2024